Tribunal: CARF
Processo: 10865.909994/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.909994/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.033 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ROSANGELA MALVESTITI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 29/08/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
Cabível a restituição adicional de pagamento indicado como indevido ou a
maior, pleiteada em PER/DCOMP, quando comprovado o crédito nele
apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 32/34) interposto contra a decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls. 26/29, a qual
julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório
referente a restituição requerida por meio do PER/DECOMP 29296.26151.240911.2.2.04-6970,
transmitido em 24/9/2011, onde foi pleiteado o crédito do valor de R$ 863,36, referente a
pagamento a maior de imposto suplementar apurado, código de receita 2904, arrecadado em
29/8/2008 (fls. 19/21).
Do Despacho Decisório
De acordo com a decisão constante no despacho decisório emitido em 2/12/2011
(fl. 12), o indeferimento do pedido de restituição do valor de R$ 863,36 deveu-se ao fato da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.909994/2011-76
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.909994/2011-76

inexistência do crédito, uma vez que o mesmo foi integralmente utilizado para quitação de débito
com a homologação de PER/DCOMP 11536.92304.130409.2.3.04-3107 (fls. 14/18),
anteriormente transmitida pela contribuinte.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificada do resultado do despacho decisório em 21/12/2011, conforme AR de
fl. 5, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 9/1/2012 (fls. 7/9),
acompanhada de documentos de fls. 10/21.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 31 de março de 2015, a 6a Turma da
DRJ em Juiz de Fora (MG), julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme
ementa do acórdão no 09-57.434 - 6a Turma da DRJ/JFA, a seguir reproduzida (fl. 26):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: 29/08/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
Incabível a restituição adicional de pagamento indicado como indevido ou a maior,
pleiteada em Per/Dcomp, quando não comprovado o crédito nele apontado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/4/2015, conforme AR de fl. 31, a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 20/5/2015 (fls. 32/34), acompanhado dos
documentos de fls. 35/44 e 48/49.
De acordo com despacho de fls. 53/54, nos termos do disposto no artigo 6o, § 1o
do Anexo II do Regimento |Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9
de junho de 2015, o presente processo foi distribuído por conexão com o processo no
10865.909989/2011-63, sorteado em sessão pública no dia 11 de julho de 2019 para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Consoante informações e documentos acostados aos presentes autos, o pedido de
restituição ora pleiteado teve origem a partir dos seguintes fatos:
Em decorrência do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2002, ano-calendário de 2001, foi apurada a infração de compensação indevida de
imposto de renda e lavrado em 10/10/2006 o respectivo auto de infração.
A
contribuinte
apresentou,
em
data
de
29/9/2008,
manifestação
de
inconformidade ao lançamento realizado, formalizada no processo no 15922.000637/2008-37.
Tendo em vista a intempestividade da manifestação, coube a análise por meio de revisão de
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.909994/2011-76

ofício, nos termos dos artigos 147, § 2o e 149 da Lei no 5.172 de 1966, que promoveu o
cancelamento do auto de infração lavrado. Ocorre, todavia, que a contribuinte tinha efetuado o
parcelamento do valor do crédito tributário cancelado, formalizado no processo no
13839.001362/2008-72 e efetuado o pagamento de 9 (nove) parcelas, sendo o valor do principal
de R$ 303,21, acrescido do valor da multa e dos juros, que totalizaram o montante pago de R$
8.407,74.
Em virtude do cancelamento da autuação o pagamento das cotas do parcelamento
realizado foi indevido. Assim sendo, a contribuinte solicitou a compensação do montante pago
com o valor do imposto de renda a pagar apurado na declaração de ajuste anual do exercício de
2009, ano-calendário de 2008, no valor de R$ 8.567,29, com vencimento em 30/4/2009 (fl. 10),
tendo efetuado recolhimento de R$ 159,55 em 28/4/2009, conforme cópia do Darf de fl. 11 e o
montante de R$ 8.407,74 através das PER/DCOMP abaixo relacionadas, transmitidas em
13/4/2009:
1. PER/DCOMP 18486.64166.130409.2.3.04-7636
2. PER/DCOMP 13585.00343.130409.2.3.04-9885
3. PER/DCOMP 00815.81692.130409.2.3.04-2990
4. PER/DCOMP 33978.78581.130409.2.3.04-0048
5. PER/DCOMP 33021.62630.130409.2.3.04-9768
6. PER/DCOMP 03926.13669.130409.2.3.04-0270
7. PER/DCOMP 11536.92304.130409.2.3.04-3107
8. PER/DCOMP 17403.88036.130409.2.3.04-9362
9. PER/DCOMP 13062.44912.130409.2.3.04-1971
Apesar de ter sido concluída e com homologação total em 29/10/2011, a
compensação não foi efetivada, restando somente registrada no sistema Sief, conforme pode-se
observar em relação ao caso concreto com a PER/DCOMP 11536.92304.130409.2.3.04-3107
(fls. 28/29).
Em decorrência deste fato a contribuinte entendeu que a compensação não foi
homologada e, por conseguinte, transmitiu em 24/9/2011, as PER/DCOMP a seguir relacionadas
pleiteando a restituição dos valores pagos indevidamente:
1. PER/DCOMP 13544.23770.240911.2.2.04-2076
2. PER/DCOMP 19601.73943.240911.2.2.04-0233
3. PER/DCOMP 22832.68249.240911.2.2.04-2343
4. PER/DCOMP 02476.59792.240911.2.2.04-8459
5. PER/DCOMP 26666.92251.240911.2.2.04-7535
6. PER/DCOMP 28872.95125.240911.2.2.04-6704
7. PER/DCOMP 29296.26151.240911.2.2.04-69701
8. PER/DCOMP 03108.97474.240911.2.2.04-9947

1 Documento anexo nas fls. 19/21.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.909994/2011-76

9. PER/DCOMP 38375.71995.240911.2.2.04-6394
Como o valor do imposto apurado na declaração de ajuste anual do exercício de
2009, ano-calendário de 2008 não foi pago em virtude da não efetivação da compensação após a
homologação, foi inscrito em dívida ativa (fl. 43) e devidamente pago pela contribuinte em
28/9/2011, conforme comprova cópia do Darf de fl. 42.
Quando da análise do crédito pleiteado na PER/DCOMP
29296.26151.240911.2.2.04-6970 foi emitido despacho decisório em 2/12/2011, indeferindo o
pedido de restituição diante da inexistência do crédito, utilizado na PER/DCOMP
11536.92304.130409.2.3.04-3107 (fl. 12).
A contribuinte alega que o mesmo ocorreu em relação às demais PER/DCOMP
apresentadas:
1. PER/DCOMP 13544.23770.240911.2.2.04-2076 que o mesmo foi utilizado no
PER/DCOMP 18486.64166.130409.2.3.04-7636;
2. PER/DCOMP 19601.73943.240911.2.2.04-0233 que o mesmo foi utilizado no
PER/DCOMP 13585.00343.130409.2.3.04-9885;
3. PER/DCOMP 22832.68249.240911.2.2.04-2343 que o mesmo foi utilizado no
PER/DCOMP 00815.81692.130409.2.3.04-2990;
4. PER/DCOMP 02476.59792.240911.2.2.04-8459 que o mesmo foi utilizado no
PER/DCOMP 33978.78581.130409.2.3.04-0048;
5. PER/DCOMP 26666.92251.240911.2.2.04-7535 que o mesmo foi utilizado no
PER/DCOMP 33021.62630.130409.2.3.04-9768;
6. PER/DCOMP 28872.95125.240911.2.2.04-6704 que o mesmo foi utilizado no
PER/DCOMP 03926.13669.130409.2.3.04-0270;
7. PER/DCOMP 29296.26151.240911.2.2.04-6970 que o mesmo foi utilizado no
PER/DCOMP 11536.92304.130409.2.3.04-3107;
8. PER/DCOMP 03108.97474.240911.2.2.04-9947 que o mesmo foi utilizado no
PER/DCOMP 17403.88036.130409.2.3.04-9362;
9. PER/DCOMP 38375.71995.240911.2.2.04-6394 que o mesmo foi utilizado no
PER/DCOMP 13062.44912.130409.2.3.04-1971.
Devidamente intimada do despacho decisório em 21/12/2011 (fl. 5) apresentou
manifestação de inconformidade em 9/1/2012 (fls. 7/9).
A decisão de primeira instância votou “pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada sob o argumento de não restar crédito disponível para restituição
referente ao pagamento em litígio” (fl. 29).
De todo o exposto, verifica-se que:
a)
a contribuinte comprova que houve recolhimento indevido referente às 9
(nove) cotas do parcelamento do crédito tributário apurado no auto de infração
referente à revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2002, ano-
calendário de 2001, cujo crédito tributário foi posteriormente cancelado pela
revisão de ofício;
b)
não foi efetivada a compensação de tais valores, apesar de terem sido
homologadas as PER/DCOMP, com o valor do imposto suplementar apurado na
declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de 2008 e
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.033 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.909994/2011-76

c)
em virtude da não efetivação da compensação homologada, houve a
inscrição em dívida ativa do valor do imposto devido apurado na declaração de
ajuste anual do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que foi integralmente
pago pela contribuinte em 28/9/2011.
A rigor, os valores ora pleiteados deveriam ser considerados utilizados e, tendo
em vista que o pagamento efetivo do débito inscrito em dívida ativa da União (DAU) ocorreu em
momento posterior, este sim deveria ser considerado indevido. Não obstante, tal conclusão não
seria justa neste momento tendo em vista que o direito de pleitear tal pagamento já se exauriu.
Assim, para que não haja enriquecimento sem causa da União e considerando as
falhas sistêmicas na operacionalização da compensação originariamente formalizada, há que se
prover o presente recurso, reconhecendo integralmente o direito creditório pleiteado.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, vota-se em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital